Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731017-04.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZEQUIEL BATISTA CASTRO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, EZEQUIEL BATISTA CASTRO D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas pelo autor EZEQUIEL BATISTA CASTRO e pelo réu CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília (ID 75382749), que julgou os pedidos procedentes. Em suas razões (ID 75382760), o autor alega que os honorários fixados são irrisórios. Requer a fixação de honorários por equidade, conforme a tabela da OAB. Contrarrazões apresentadas (ID 75382769). Por sua vez, o réu alega que (ID 75382762): 1) o juízo adentrou o mérito administrativo, o que lhe é vedado; 2) o juízo é completamente incompetente para julgar o feito; 3) o Estado do Pará deve integrar a lide, já que o CEBRASPE é mero executor do concurso público; 4) o valor da causa, referente à remuneração de um ano do candidato, não é compatível com a lide; 5) “o valor da causa deve corresponder ao valor do ato impugnado, a fase impugnada possui o custo por candidato estimado em torno de R$ 10.101,2”; 6) o candidato aderiu às regras do edital; 7) “In casu, como ressaltado, o Recorrido foi considerado provisoriamente inapto, uma vez que foi verificado pela junta médica a falta de comprovante de vacinação contra Hepatite B ou relatório imunologista sobre não soro conversão, bem como foi solicitado nova consulta com o cardiologista e ortopedista.”; 8) o juízo violou os princípios da separação dos poderes e da isonomia; 9) a decisão do juízo pode constituir precedente e inviabilizar a realização desse e de outros certames. Requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo e devolutivo e que a sentença seja reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 75382759). Contrarrazões apresentadas (ID 75382768). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput,do CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Conforme o art. art. 99 do CPC, § 5o, a gratuidade de justiça constitui direito personalíssimo. O recurso que verse exclusivamente sobre os honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do seu beneficiário estará sujeito ao recolhimento do preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. No caso, o recurso do autor versa unicamente sobre honorários de sucumbência, mas o preparo recursal não foi recolhido. A gratuidade concedida ao autor não se estende ao seu advogado, que não requereu a concessão do benefício em nome próprio. Intime-se o advogado do autor para que recolha o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator